Tribunal: TJBA
Processo: 8002514-88.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002514-88.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E OUTRA Advogadas: ENY BITTENCOURT (OAB: BA 29.442-A) E KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ (OAB: BA 41.292-A) APELADAS: RENÉZIA SILVA DUARTE E OUTRA Advogadas: KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ (OAB: BA 41.292-A) E ENY BITTENCOURT (OAB: BA 29.442-A) ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA. PEDIDO AUTORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. APELO DA ACIONADA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. NEGATIVAÇÃO. CONDUTA QUE, POR SI SÓ, CONFIGURA ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC, E TEMA 1061, DO STJ. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO, DA INSTITUIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DO NÉGOCIO. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA AVENÇA E BAIXA DA INSCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA DE R$ 5.000,00, PARA R$ 10.000,00. SENTENÇA. REFORMA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO DA ACIONADA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002514-88.2021.8.05.0274, em que figuram como partes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da acionada, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da autora e REFORMAR, PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.